Tribunal: TJMT
Processo: 1031989-08.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031989-08.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VALDIR MARQUES DE SOUSA - CPF: 034.614.521-06 (EMBARGANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), VALDIR MARQUES DE SOUSA - CPF: 034.614.521-06 (EMBARGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SEGURADO - INSS - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO - ART. 86, DA LEI 8213/91 - EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

2 .
A embargante, na verdade, pretende, mais uma vez, a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca pela Turma julgadora, pretensão esta que não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios.[...](EDcl no AgInt no AREsp 1171590/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).

3. Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo Interno interposto por VALDIR MARQUES DE SOUSA em desfavor de INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra decisão unipessoal que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantida no Agravo Interno nº 1031989-08.2017.8.11.0041.

Alega que, há contradição nos fundamentos da decisão embargada, uma vez que está em dissonância com o disposto no art. 86, da Lei 8.213.

Assenta, que ao contrário do consignado na decisão hostilizada, restou comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para ser concedido o auxílio pleiteado.

Sem contrarrazões conforme certidão de id. 141488190.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em apreço, não existe qualquer omissão ou contradição na decisão que apreciou o efeito almejado, a ensejar a modificação do acórdão, conforme se observa da simples leitura:

[...]O cerne da controvérsia reside em verificar se os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-doença foram, ou não, preenchidos. [..]

Em sua exordial narra a Apelante, que sofreu um acidente de trabalho após queda de própria altura, resultando em fratura do cotovelo direito, sendo necessário tratamento cirúrgico, evoluindo com limitações dos movimentos de pronosupinação, tanto que recebeu o auxílio doença até 21/04/2010, porém, foi cessado apesar de permanecerem os motivos que ensejaram o seu afastamento.

Ressalta que as dores não cessaram, mas, mesmo assim, contudo não faz prova do requerimento administrativo para ver seu direito resguardado (id.87131049)

Sem razão o Apelante.

Isso porque, submetido à perícia judicial, o Expert atestou que as lesões não incapacitaram a Apelante para o trabalho,
in verbis:

[...]4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de lesão traumática tendíneo dos flexores dos dedos e dos nervos ulnar e mediano à esquerda, submetido ao cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Apresenta comprometimento funcional da mão esquerda ao exame clínico-pericial, estabilizado clinicamente e que o incapacita definitivamente para a atividade laborativa habitual. Pelo quadro clínico evidenciado, o periciando apresenta capacidade laborativa residual que lhe permite ser reabilitado. Apresenta histórico de acidente de trabalho sofrido nos anos de 2008, resultando na fratura do cotovelo direito, consolidado clinicamente e que não o incapacita para a atividade laborativa.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente.

Quesitos do Juízo

1 O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Resposta: Sim, maio de 2017.

2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Traumática.

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença”sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de lesão tendínea e nervo periférico no membro superior esquerdo, estabilizado clinicamente.

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não

(...)

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não

12. Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Permanente

16. Caso a resposta ao quesito 14 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Resposta: Sim [...]

Com efeito, o auxílio-doença é devido, ao segurado considerado temporariamente incapaz para o trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais, nos moldes do artigo 59 da Lei nº 8.213/91.

No caso em apreço, inobstante, o Apelante sustente que as dores no cotovelo o impossibilitam de laborar, o laudo pericial, concluiu pela inexistência de incapacidade laboral.

Não desconheço a existência da lesão noticiado na exordial, todavia, não restou a impossibilidade de laborar, inclusive, conforme laudo pericial, o Apelante pode ser reabilitado.

A respeito da necessidade do preenchimento dos requisitos ensejadores a concessão do auxílio-doença, as Câmaras de Direito Público, assentam:

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL — NÃO COMPROVAÇÃO. Na AUSÊNCIA de INCAPACIDADE
laboral, não é devido o benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA ou aposentadoria por invalidez.“não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em AUXÍLIO-DOENÇA.
” (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP).Recurso não provido.(N.U 0042875-93.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADEOU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da AUSÊNCIA de INCAPACIDADE para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (pedreiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-acidente, ou aposentadoria por invalidez)
. (N.U 0004165-34.2009.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019).

Ademais, em sua bem lançada sentença, o Juízo sentenciante consigna que:

[...]A perícia médica realizada nos autos exarou a conclusão no sentido de que as lesões advindas da enfermidade apresentada pelo autor se deram em decorrência de acidente de automobilístico ocorrido em maio de 2017, acontecimento que não tem relação com o pedido tecido na exordial.

Assim, não havendo nexo causal entre a enfermidade e o trabalho laborado, não há que se falar em concessão de benefício do auxílio doença.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Posteriormente, foi interposto agravo interno, que restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLEITO DE RETRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO CONCLUSIVO – INDEFERIMENTO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL E OUTRAS – NÃO DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Não faz jus ao benefício do auxílio acidente, já que o laudo pericial concluiu que, embora, haja redução, não impossibilita a segurada de trabalhar, tanto que voltou a exercer a mesma função.2. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.3. Agravo desprovido. Decisão mantida.

Como se vê, a matéria
sub judice
, foi amplamente debatida e refutada a presença dos requisitos necessários a concessão do benefício pleiteado.

Inclusive, o voto proferido foi acompanhado pela 1ª Vogal, Desa. Maria Helena Bezerra Ramos.

Para a concessão de auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade (ainda que mínima) para o trabalho regularmente exercido.

No caso em apreço,

não restou evidenciado que o acidente noticiado deixou sequela e que a debilidade que o acometeu não importou na redução da sua capacidade para o desempenho da sua atividade profissional.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapola os limites dos incisos do art.1022, do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterado acordão hostilizado, face a inexistência de qualquer dos vícios contidos no artigo 1022, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022